Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711602-60.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA NUNES RODRIGUES EMBARGADO: TACA ESCARLATE SERVICOS DE PUBLICIDADE ONLINE LTDA DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar-se sobre a inadmissibilidade de seus embargos de declaração por ausência do apontamento dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil e utilização para rediscussão do mérito julgado. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto sobre a impossibilidade de correção, alteração ou substituição das razões de embargos de declaração no prazo para manifestação considerado o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator